Tribunal: TJDFT
Processo: 0026693-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0026693-03.2010.8.07.0001 RECORRENTE: TEODORO FERREIRA DE MOURA RECORRIDO: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o RE 661702, Tema 546, em que se discute a competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos. A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 8910856): ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. 1 - Quem realiza transporte remunerado de passageiros, sem que disponha de permissão ou autorização, sujeita-se, além do pagamento de multa, à apreensão do veículo, caso em que, para liberação, necessário o pagamento prévio das multas, conforme exige o § 7o, do art. 28, da Lei Distrital 239/92, com a redação da Lei Distrital 953/95. 2 - Referidas leis, editadas pelo Distrito Federal dentro da competência que lhe confere o art. 30, V, da CF, não são inconstitucionais. 3 - "O art. 230, VIII, do CTB, autoriza a aplicação da penalidade de apreensão e remoção do veículo, na hipótese de condução de veículo que esteja 'efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente'. Não constitui a apreensão, portanto, meio coercitivo de cobrança de débitos, mas penalidade legalmente imposta por infração a regra de trânsito." (REsp 876721/SP. 1a Turma. Ministro Luiz Fux. DJ 27/02/2008 p. 1). 4 - Apelação dos réus provida. Apelação do autor não provida. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034